Tribunal: TJSP
Processo: 0022330-62.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de execução – Falta grave – Sentenciado que, durante cumprimento de pena em regime semiaberto, teria se recusado a entrar em sala de aula – Superveniência de decisão de Primeiro Grau declarando extinta a punibilidade do agente pelo integral cumprimento da privativa de liberdade, antes do julgamento do presente recurso – Perda do objeto – Agravo julgado prejudicado.